Tribunal: TJES
Processo: 0001234-57.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001234-57.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI / ES - IPG
APELADO: S. D. S. A.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. GUARDA DE FATO. AVÓ PATERNA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Lei Municipal nº 2.542/2005, que trata do regime próprio de previdência social dos servidores do Município de Guarapari.
2.

A legislação municipal também considera como dependente do segurado o filho “equiparado” não emancipado e menor de 21 (vinte e um) anos, e que a dependência econômica, nesses casos, é presumida, além de ser dispensável a prévia inscrição junto ao órgão previdenciário para fins de recebimento do benefício de pensão por morte.
3.
As provas dos autos, principalmente as declarações colhidas em juízo e documentos juntados, comprovam que o apelado, desde o seu nascimento, estava sob a guarda de fato de sua avó paterna, sendo totalmente dependente dela.
4.
Outrossim, como bem pontuado pelo Ministério Público, não se pode deixar de levar em consideração que se trata de família humilde, de baixa escolaridade e, provavelmente, desconhecia a necessidade de regularizar judicialmente a guarda do menor, especialmente após ele ter sido deixado sob a responsabilidade da avó paterna,
com a anuência do Conselho Tutelar. 5.
Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e julgar prejudicada a remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001234-57.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: S. D. S. A.

Advogados do(a) APELANTE: GABRIELA DO VALE GARCIA - ES22288-A, RICARDO JOSE DA SILVA SILVEIRA - ES21366-A
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI / ES - IPG

Advogado do(a) APELADO: LUCIANE NUNES DE SOUZA - ES38157

VOTO

Conforme relatado,
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari, ES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Guarapari (fls. 195 e ss.), que julgou procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de pensão por morte ao requerente, ora apelado, desde a data do óbito do falecimento da segurada Eufrosina Alves Lima, ocorrido em 27/04/2018, bem como ao pagamento das parcelas vencidas até a data da efetiva implantação do benefício, com juros de mora aplicáveis a caderneta de poupança (Lei 9.494/97, art. 1 0-F) a partir da citação, e de correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela.

Em suas razões, o apelante sustentou, em síntese, que a segurada nunca declarou, em qualquer dos recadastramentos anualmente realizados, o menor como seu dependente previdenciário, tampouco apresentou documento comprovando que exercia a tutela ou a guarda em relação a ele. Além disso, não há prova da dependência econômica da criança em relação à segurada, requisito necessário à concessão do benefício postulado. Afirmou, ainda, que o apelado apenas protocolou o requerimento do benefício previdenciário após decorrido mais de 01 ano do óbito da segurada, o que reforça a ausência de dependência econômica.

Pois bem.

Na origem, o ora apelado narrou que seus genitores, por estarem envolvidos com a prática de crimes, nunca lhe deram assistência, razão pela qual sempre viveu sob a guarda de fato de sua avó paterna, dela dependendo de forma completa, inclusive. E, após o seu falecimento, passou a enfrentar diversas dificuldades financeiras.

Continuou narrando que sua avó paterna era servidora pública municipal aposentada e, apesar de ter tentado inclui-lo como seu dependente junto ao órgão previdenciário, teve seu pedido negado várias vezes. Após o óbito de sua avó, formulou requerimento administrativo de pensão por morte, porém o pedido novamente foi indeferido em razão da ausência de comprovação da dependência econômica e da guarda legal.

Feitas tais considerações, adianto não ser o caso de reforma da sentença recorrida. Explico.

A Lei Municipal nº 2.542/2005, que trata do regime próprio de previdência social dos servidores do Município de Guarapari, dispõe que:

Art. 15 São considerados dependentes do segurado, para os

efeitos desta Lei:

I- O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, ou equiparado, não emancipado, menor de 21 (vinte e um) anos, ou inválido;

[...]

§2º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela, desde que não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação;

Art. 16 A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida, [...].

Além disso, o art. 17, do mesmo diploma, destaca que,
“ocorrendo o falecimento do segurado sem que tenha feito a inscrição de seus dependentes a estes será lícito promovê-lo, para outorga das prestações a que fizerem jus.”
.

Nesse passo, observa-se que a legislação municipal também considera como dependente do segurado o filho “equiparado” não emancipado e menor de 21 (vinte e um) anos, e que a dependência econômica, nesses casos, é presumida, além de ser dispensável a prévia inscrição junto ao órgão previdenciário para fins de recebimento do benefício de pensão por morte.

As provas dos autos, principalmente as declarações colhidas em juízo e documentos juntados, comprovam que o apelado, desde o seu nascimento, estava sob a guarda de fato de sua avó paterna, sendo totalmente dependente dela.

Outrossim, como bem pontuado pelo Ministério Público, não se pode deixar de levar em consideração que se trata de família humilde, de baixa escolaridade e, provavelmente, desconhecia a necessidade de regularizar judicialmente a guarda do menor, especialmente após ele ter sido deixado sob a responsabilidade da avó paterna,
com a anuência do Conselho Tutelar
(fls. 17).

Nos termos do art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
“a guarda confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciário.”
.

A propósito, o C. STJ, quando do julgamento do Tema Repetitivo 732, pacificou o seguinte entendimento:

O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício

de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua

dependência econômica, nos termos do

art.

33, §

3º do

Estatuto da Criança e do Adolescente
, ainda que o óbito do

instituidor da pensão seja poster
ior à vigência da Medida Provisória
1. /96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97.

Funda
-
se essa

conclusão

na

qualidade

de

lei

especial

do

Estatuto

da

Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação

previdenciária
.

Sendo assim, com base nessas alegações e analisando o caso concreto, não vejo como acolher a pretensão recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), nos mesmos parâmetros adotados pela sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)